Tribunal: STJ
Processo: 0702619-58.2022.8.07.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914862 - DF (2025
/0139285-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: G D DO N
ADVOGADOS
: DEMÉTRIO WEILL PESSÔA RAMOS - DF036526
FREDERICO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR -
DF047851
GUILHERME DO AMARAL QUIRINO - DF067098
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
AGRAVADO
: L P B F R - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: M F B A
ADVOGADOS
: GUILHERME HENRIQUE FONSECA RIBEIRO - SP239076
JOÃO MARCO GOMES DE REZENDE - DF059369
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, com base na Súmula n. 7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou de forma específica e adequada os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente no que
tange à incidência da Súmula n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não demonstrou, de forma particularizada, que
a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem
independeria do reexame de fatos e provas, conforme exigido pela
jurisprudência do STJ.
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial impõe o não conhecimento do
agravo em recurso especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ.
5. A decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial está em conformidade com o art. 932, inciso III, do Código
de Processo Civil, aplicável ao processo penal por força do art. 3o do
Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA48133687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:40
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 8218968d-87cb-40b4-a816-15e96a2237f9

6. Agravo regimental não provido.
"1. A ausência de impugnação específica aos
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
conhecimento do agravo em recurso especial. 2. A impugnação
genérica à incidência da Súmula n. 7 do STJ não é suficiente para
afastar o óbice ao conhecimento do recurso."
CPC, art. 932, III; CPP, art. 3o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no AREsp 2176543/SC,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023
; STJ, AgRg no AREsp 2422499/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
.
5/3/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48133687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:40
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 8218968d-87cb-40b4-a816-15e96a2237f9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914862 - DF (2025
/0139285-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: G D DO N
ADVOGADOS
: DEMÉTRIO WEILL PESSÔA RAMOS - DF036526
FREDERICO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR -
DF047851
GUILHERME DO AMARAL QUIRINO - DF067098
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
AGRAVADO
: L P B F R - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: M F B A
ADVOGADOS
: GUILHERME HENRIQUE FONSECA RIBEIRO - SP239076
JOÃO MARCO GOMES DE REZENDE - DF059369
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, com base na Súmula n. 7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou de forma específica e adequada os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente no que
tange à incidência da Súmula n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não demonstrou, de forma particularizada, que
a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem
Documento eletrônico VDA48133694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:38
Código de Controle do Documento: 2f83cac7-ff34-4624-abd3-c2a421d31f5e

independeria do reexame de fatos e provas, conforme exigido pela
jurisprudência do STJ.
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial impõe o não conhecimento do
agravo em recurso especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ.
5. A decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial está em conformidade com o art. 932, inciso III, do Código
de Processo Civil, aplicável ao processo penal por força do art. 3o do
Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
"1. A ausência de impugnação específica aos
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
conhecimento do agravo em recurso especial. 2. A impugnação
genérica à incidência da Súmula n. 7 do STJ não é suficiente para
afastar o óbice ao conhecimento do recurso."
CPC, art. 932, III; CPP, art. 3o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no AREsp 2176543/SC,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023
; STJ, AgRg no AREsp 2422499/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
.
5/3/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por G. D. DO N. contra
decisão monocrática da Presidência, que não conheceu do agravo em recurso
especial.
Em suas razões, a parte agravante alega que o agravo esclareceu, por
meio do cotejo entre as teses recursais e os fundamentos do acórdão
recorrido, que o conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento
probatório.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
recurso ao crivo do órgão colegiado, a fim de que seja provido.
É o relatório.
VOTO

O agravo não deve ser provido.
Documento eletrônico VDA48133694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:38
Código de Controle do Documento: 2f83cac7-ff34-4624-abd3-c2a421d31f5e

A Corte de origem inadmitiu o recurso especial diante do óbice
contido na Súmula n. 7 do STJ. Nas razões do agravo em recurso especial,
contudo, a parte deixou de impugnar especificamente a incidência do referido
enunciado.
Com efeito , o agravante deixou de esclarecer, por meio do cotejo
entre as teses recursais e os fundamentos do acórdão recorrido, de que forma
o conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento probatório, não
tendo realizado a contextualização e indicação de dados concretos constantes
do acórdão recorrido.
Como se sabe, "são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula
n. 7 do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda
reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade, que a
alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da
" (AgRg no AREsp 2176543/SC. Rel.
apreciação fático-probatória dos autos
Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
21/3/2023
), o que não se verifica na hipótese.
29/3/2023
A propósito:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍF ICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial impõe, conforme ressaltado na decisão
monocrática recorrida, o não conhecimento do agravo em recurso
especial.
2. No caso dos autos, a parte agravante deixou de infirmar, de
maneira adequada e específica, as razões apresentadas pelo Tribunal
de origem para inadmitir o recurso especial, especificamente com
relação à incidência da Súmula n. 7/STJ.
3. Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, "para afastar
a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação
de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o
entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é
(AgRg no AREsp n.
necessário reexame de fatos e provas da causa"
2.121.358/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em
, DJe de
.).
27/09/2022
30/09/2022
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 2422499/SP. Rel.
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe
5/3/2024
de
- grifamos)
8/3/2024

Conclui-se, portanto, que o agravo não preenche os requisitos de
admissibilidade, uma vez que deixou de impugnar, de forma dialética, todos os
fundamentos da decisão que, na origem, ensejaram a inadmissão do recurso
especial, o que faz incidir a Súmula n. 182/STJ e o comando do art. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável à seara processual penal por
força do art. 3o do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA48133694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:38
Código de Controle do Documento: 2f83cac7-ff34-4624-abd3-c2a421d31f5e

Com igual conclusão:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. MINUTA DE
AGRAVO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA CONCRETA E
INDIVIDUALIZADA, TODOS OS FUNDAMENTOS DECLINADOS NA
DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A prolação de decisão monocrática não conhecendo do agravo em
recurso especial é permitida no art. 253, parágrafo único, inciso I, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a
possibilidade de interposição de agravo regimental afasta a alegação
de ofensa ao princípio da colegialidade.
2. Não houve concreta impugnação de todos os fundamentos
declinados pela Corte de origem para inadmitir o recurso
especial. Incidência da Súmula n. 182/STJ mantida.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1871630/SP, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
14/2/2023
- grifamos)
23/2/2023

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA48133694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:38
Código de Controle do Documento: 2f83cac7-ff34-4624-abd3-c2a421d31f5e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0139285-9
AREsp 2.914.862 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07026195820228070020 7026195820228070020
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: G D DO N
ADVOGADOS
: DEMÉTRIO WEILL PESSÔA RAMOS - DF036526
FREDERICO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR - DF047851
GUILHERME DO AMARAL QUIRINO - DF067098
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
AGRAVADO
: L P B F R - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
REPR. POR
: M F B A
ADVOGADOS
: GUILHERME HENRIQUE FONSECA RIBEIRO - SP239076
JOÃO MARCO GOMES DE REZENDE - DF059369
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: G D DO N
ADVOGADOS
: DEMÉTRIO WEILL PESSÔA RAMOS - DF036526
FREDERICO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR - DF047851
GUILHERME DO AMARAL QUIRINO - DF067098
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
AGRAVADO
: L P B F R - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: M F B A
ADVOGADOS
: GUILHERME HENRIQUE FONSECA RIBEIRO - SP239076
JOÃO MARCO GOMES DE REZENDE - DF059369
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605515188614:10485@
2025/0139285-9 - AREsp 2914862 Petição : 2025/0046157-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48115028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/06/2025 20:24:22
Código de Controle do Documento: 1E9CE971-73E7-4955-8401-CC12389EBDBB